Tribunal: TJMT
Processo: 1023508-43.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023508-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ANDRE LUCAS BORGES - CPF: 068.013.701-70 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIANA CRISTINA ANDRADE FARIA - CPF: 035.268.291-44 (VÍTIMA), ANDRE LUCAS BORGES - CPF: 068.013.701-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023508-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDRE LUCAS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA – CONTURBADO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O conturbado histórico criminal do paciente é fundamento que justifica o cárcere cautelar para proteger a integridade física e psíquica da ofendida.

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023508-43.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDRE LUCAS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
André Lucas Borges
, preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça (artigos 140 e 147 do CP), apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Sustenta que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP.

Alega ainda ser possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Aduz que a segregação preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá a pena em regime fechado.

Por fim, assevera que a Central de Flagrantes, onde está detido por força da greve dos policiais penais, não possui condições físicas e de segurança para manter presos provisórios, razão pela qual requer a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023508-43.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de injúria e ameaça (artigos 140 e 147 do CP)
, cometidos em desfavor de Fabiana Cristina Andrade Faria, em decorrência dos seguintes fatos:

“Após solicitação via 190 deslocamos até o endereço da vítima onde segundo o COPOM estava havendo uma desavença entre um casal, de forma que o suspeito estava em posse de uma arma branca ameaçando sua convivente. Ao chegarmos no local o suspeito estava na frente do endereço repassado, nesse momento foi realizada a abordagem e busca pessoal no mesmo, porém nada de ilícito foi encontrado. Perguntamos ao suspeito onde estava sua amásia ele informou que estava em uma outra residência a poucos metros da sua. Ao localizarmos a vítima, foi perguntado o que teria acontecido, respondeu que houve um desentendimento com seu convivente, onde houve uma discussão e em seguida ele se irritou bastante, se apossou de uma faca e saiu da residência gritando que iria matá-la. A vítima com medo, procurou abrigo na residência de uma vizinha em seguida entrou em contato 190 para atender esta briga de casal”
(id. 114021450, p. 6).

Submetido à audiência de custódia no dia seguinte, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] Das declarações da vítima colhe-se que o implicado teria saído de casa durante a noite de ontem, 25/12/2021, tendo retornado sob o efeito de álcool e iniciado uma discussão por motivo banal. O increpado teria proferido xingamentos contra si como: ‘DESGRAÇA’ e outros palavrões, tendo a vítima lhe alertado que chamaria a Polícia.
Nessa ocasião, o implicado teria partido para cima da vítima munido com uma FACA DE COZINHA.
Avistando o perigo, a vítima relatou ter corrido para a casa de uma vizinha para se abrigar, local em que conseguiu acionar a PM.
O custodiado teria ainda bradado ameaças de morte contra a vítima, aduzindo que a mataria na frente da filha desta, que possui 13 anos de idade
.

Ademais, importante dizer que o custodiado foi preso em flagrante nos autos 1001665-10.2021 cuja custódia foi realizada na data de 01/03/2021, sendo tal prisão também por violência doméstica contra a sua mãe, o que demonstra o comportamento agressivo do custodiado
.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não demonstra possuir controle sobre seu comportamento, principalmente sob o efeito de bebida alcoólica, agindo de forma agressiva e ameaçadora contra sua própria convivente.

Assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com a ameaça prometida, agredir a vítima ou cometer outros crimes.

Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no Art. 12-C, em especial o § 2o que dispõe:
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso
”
(id. 114021452, p. 3-4).

Ao reverso do alegado, a necessidade da prisão
preventiva
está suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e justificada na garantia de ordem pública, notadamente para resguardar a integridade da ofendida, em razão do conturbado histórico criminal do paciente, que possui contra si outros delitos de violência doméstica.

Neste ponto, imperioso salientar que, poucos meses antes da prática do delito em tela, o réu foi preso pelo cometimento do crime de ameaça em âmbito doméstico, tendo como vítima a sua própria genitora [autos n. 1002167-46.2021.811.0004]. Contudo, o juízo entendeu que, naquele momento, era possível a sua soltura com fixação de medidas protetivas e cautelares diversas, sendo uma delas
“não cometer outros crimes”
.

Ocorre que, tais medidas cautelares não foram suficientes para fazer cessar o comportamento agressivo e criminoso do paciente, que novamente se envolveu com delito relacionado à violência doméstica, agora contra a sua companheira.

No contexto delineado, não há se falar em carência de fundamentação idônea no decreto de prisão. Confira-se:

[...] Resta demonstrada a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta dos autos, o paciente possui outras passagens criminais, sendo "processado criminalmente por violência doméstica, furto e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, além de que, durante a menoridade, praticou atos infracionais análogos aos crimes de homicídio, desacato e condução de veículo automotor sob estado de embriaguez e sem habilitação". [...]
(STJ, AgRg no HC 650.721/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021).

[...] A duas, também foi destacado que a periculosidade social do acusado seria verificada porque "já foram inúmeras ações penais a que respondeu e também vários pedidos de Medida Protetiva de Urgência envolvendo as mesmas partes que tramitaram ao longo dos últimos anos", [...] "de sorte que conta com ao menos quatro processos criminais no âmbito da Lei Maria da Penha e oito Medidas Protetivas de Urgência desde 2008". Além disso, conforme constou do édito condenatório, o agente é reincidente e portador de maus antecedentes. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública e, no caso específico dos autos, a integridade física da ofendida. [...]
(STJ, AgRg no HC 619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).

Não se pode olvidar que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e se encontra amparada em fundamentação concreta, fica clara a impossibilidade de aplicar
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

[...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. [...]
(STJ, RHC 117.304/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019).

A propósito, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Por fim, conquanto seja de se lamentar que o paciente tenha sido mantido em instalações não ideais em decorrência da greve dos policiais penais, é notório que este Sodalício determinou o retorno imediato da referida categoria às suas atividades regulares, o que significa que, caso o paciente ainda não tenha sido remanejado para o estabelecimento prisional adequado, certamente está na iminência de ser.

Além disso, não houve demonstração de que a Central de Flagrantes não oferece condições dignas para a manutenção de presos provisórios, de modo que se faz impertinente o pedido de substituição pela prisão domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
André Lucas Borges
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022